Tribunal: CARF
Processo: 10880.945172/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.945172/2013-22
ACÓRDÃO
3101-004.517 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DELEGADO DA DERAT EM SÃO PAULO/SP
INTERESSADO
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES.
Sendo identificada, na decisão embargada, vício a ser sanado, os embargos
devem ser acolhidos e a contradição deve ser sanada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar o vício identificado, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.510,
de 10 de fevereiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 10880.905053/2016-80,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Neiva Aparecida Baylon (Substituta),
Luciana Ferreira Braga, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.517 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945172/2013-22
2
Trata-se de Embargos formalizados pelo DELEGADO DA DERAT EM SÃO PAULO/SP
ao amparo do art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão de Recurso Voluntário no
3101-002.022, com a seguinte Ementa e decisão:
RESSARCIMENTO. CRÉDITO NÃO ANALISADO EM SUA INTEGRALIDADE. DESPACHO
DECISÓRIO NULO.
Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa
ensejam nulidade.
Demonstrado nos autos que o crédito indicado no PER possui diversas naturezas,
cabe à fiscalização segregar as parcelas do crédito e manifestar-se indicando as
razões para concessão ou negativa ao crédito, inclusive no caso de concomitância,
quando indicará o valor e matéria do crédito alcançado pela demanda judicial.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade
de Origem para que seja proferido despacho decisório complementar com a
análise dos créditos básicos e presumidos sobre os insumos (bens e serviços),
adquiridos pela Recorrente, independente das decisões proferidas favoráveis ou
desfavoráveis ao contribuinte nas ações judiciais relativas às questões da exclusão
do ICMS e ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

O embargante alega a existência de vício que, em seu entender, deveria ser sanado
por meio desses aclaratórios, em razão de inexatidão material.
A questão é como deve ser a nova análise pela Unidade de Origem, pois verifica-se
uma contradição sobre o tratamento a ser dado ao despacho decisório existente: se deve ser
anulado totalmente ou apenas complementado.
Isso porque o trecho final do voto e conclusão do acórdão declaram nulo o
despacho decisório, assim como a ementa do acórdão. No entanto o Acórdão determina o retorno
dos autos a unidade de origem para que seja proferido despacho decisório complementar.
É o relatório.

Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.517 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945172/2013-22
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Conforme explicita o Despacho de Admissibilidade, o processo foi encaminhado à
Receita Federal em 19/12/2024 e retornaram ao CARF em 28/02/2025, com os
Embargos.
De acordo com o disposto no art. 116, §9o, inciso V do RICARF, a intimação
presumida da autoridade embargante ocorreu em 17/01/2025, de modo que os
Embargos de Declaração são intempestivos.
Ocorre que a embargante caracteriza a peça também como Embargos
Inominados, nos termos do art. 117 do RICARF, para o qual não há previsão
regimental de prazo para interposição.
Desta forma, recebidos os embargos inominados, deles tomo conhecimento.
Analisando de forma mais detalhada o caso, verifico que há realmente uma
contradição a ser sanada entre o dispositivo e o fundamento expresso na ementa
quanto ao procedimento a ser adotado, se anulação ou complementação do
Despacho Decisório.
Observa-se que o trecho final do voto e conclusão do acórdão declaram nulo o
despacho decisório:

Para sanar esse vício identificado, o teor do acórdão deverá ser modificado, para
que sua redação possa expressar, com clareza, o entendimento do Colegiado.
Assim, a nova redação deverá ser a seguinte:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.517 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945172/2013-22
4
voluntário para ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO E determinar o retorno dos autos
à Unidade de Origem para que seja proferido novo despacho decisório, com a
análise dos créditos básicos e presumidos sobre os insumos (bens e serviços),
adquiridos pela Recorrente, independente das decisões proferidas favoráveis ou
desfavoráveis ao contribuinte nas ações judiciais relativas às questões da exclusão
do ICMS e ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

Pelo exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos para sanar o vício
identificado na decisão embargada.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos para
sanar o vício identificado, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 825
DF CARF MF
Original